Tribunal: TJES
Processo: 5003158-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003158-08.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DEPOLO MUNIZ
COATOR: Primeira Vara Criminal de Vitória
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003158-08.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS DEPOLO MUNIZ

COATOR: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA. VIA INADEQUADA PARA REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado consumado e tentado, sob alegação de nulidade das provas extraídas de dispositivos móveis, em razão de suposta quebra da cadeia de custódia. O impetrante sustenta que não houve intimação dos proprietários dos aparelhos celulares apreendidos e de seus advogados para o deslacre dos malotes, tampouco a confecção de laudo pericial e formulário adequado de rastreabilidade. Requer a nulidade das provas e, consequentemente, a impronúncia do paciente e o arquivamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegada quebra da cadeia de custódia da prova resulta em sua nulidade automática; e (ii) definir se a suposta nulidade justifica a impronúncia do paciente e o consequente trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando constatada, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a inobservância de formalidades na cadeia de custódia não gera, automaticamente, a nulidade da prova, sendo necessário demonstrar efetivo prejuízo à defesa, o que não foi comprovado nos autos.

5.
O juízo de origem analisou a questão da cadeia de custódia e rejeitou a preliminar de nulidade, fundamentando a inexistência de irregularidades e a ausência de comprovação de manipulação, alteração ou contaminação das provas.

6
.
A decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, estando lastreada em indícios suficientes de autoria e materialidade, não cabendo a reavaliação aprofundada da prova na via estreita do habeas corpus.

7.
Eventuais nulidades devem ser apreciadas pelo tribunal competente no âmbito do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, sendo inadequado o habeas corpus para essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A quebra da cadeia de custódia da prova não acarreta nulidade automática, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

2.
O habeas corpus não é a via adequada para o reexame aprofundado da prova, tampouco para a discussão de nulidades passíveis de apreciação em recurso próprio.

3.
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 311 a 316 e 413.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 201062/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no RHC 205501/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC 963357/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003158-08.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS DEPOLO MUNIZ

COATOR: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de

LUCAS DEPOLO MUNIZ
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Vitória
/ES.

Em cotejo aos autos, verifico que o coacto encontra-se
pronunciado
em
ação penal que apura
supost
a violação ao
“
art. 121, § 2º, I e IV, (duas vezes), art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, inciso II (três vezes), do Código Penal, tudo na forma dos arts. 29 e 69, do Código Penal, incidindo-se as agravantes do art. 61, II, “j” e art. 61, II, “g”, ambas deste mesmo diploma”,
(id: 55582630).

O impetrante sustenta,
em síntese,
que houve quebra da cadeia de custódia da prova, vez que não houve intimação dos proprietários dos aparelhos celulares apreendidos e de seus advogados para o deslacre dos malotes, inexistindo, ainda, laudo pericial e formulário adequado que comprove o rastreio e a rastreabilidade da cadeia de custódia da prova.

Forte nestes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem

para o
reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir dos dados extraídos dos dispositivos móveis e, consequentemente, pela impronúncia do paciente, requerendo, ao final, o arquivamento da Ação Penal em relação ao mesmo.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente,
relembro que
conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto,
a falta de aptidão da denúncia,
a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.
Nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 3. O trancamento de ação penal ou procedimento investigativo por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

(AgRg no RHC 201062/RJ,
relator
a
Ministr
a

Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 1
9
/
0
2/202
5
, DJe de
2
4
/
0
2/202
5
).

Sabendo, portanto, que a concessão da ordem é medida
atípica
, o deferimento do pedido
em sede de liminar é
atividade
ainda mais excepcional, dada a sumariedade deste momento processual
.

No caso em apreço, importa destacar que a nulidade das provas, por suposta quebra da cadeia de custódia, deve ser analisada de forma objetiva e sob a ótica da efetiva comprovação do prejuízo processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a inobservância de formalidades da cadeia de custódia não resulta, automaticamente, na nulidade da prova, salvo se demonstrada a ocorrência de manipulação, alteração ou contaminação dos dados extraídos. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIRFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 3. A quebra da cadeia de custódia, por si só, não acarreta nulidade da prova, sendo necessário demonstrar efetivo prejuízo à defesa, o que não foi comprovado nos autos.

(AgRg no
R
HC n.
205501
/
MG
, relator
a
Ministr
a

Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 1
9
/
0
2/202
5
, DJe de
2
4
/
0
2/202
5
).

Ao analisar a Sentença de pronúncia
(id: 55582630)
, o Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de nulidade, assentando que:

(...) “Em análise a preliminar de quebra da cadeia de custódia, verifico que não há nenhum fato que aponte qualquer irregularidade, inexistindo qualquer nulidade comprovada neste sentido. Outrossim, eventual não observância das etapas da cadeia de custódia, não acarreta, na ilegalidade da prova de forma automática, mesmo porque não houve efetiva comprovação por parte da Defesa, de indícios de violação ou adulteração da prova. (...) Diante da ausência de demonstração da forma em que teria ocorrido a suposta quebra da cadeia de custódia, bem como os possíveis prejuízos processuais, REJEITO a referida questão preliminar”.

Dessa forma, verifico que inexiste manifesta ilegalidade capaz de justificar o trancamento da ação penal ou a impronúncia do paciente por meio do corrente remédio constitucional. O juízo de origem proferiu decisão devidamente fundamentada, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo incabível a reavaliação aprofundada da prova nesta via estreita de
habeas corpus
.

Em remate, quanto a reapreciação das matérias ventiladas na decisão que acarretou o pronunciamento do paciente, cito o referido julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...] 3. Assim, a reversão do entendimento exarado na decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

(AgRg no HC n.
963357
/
BA
, relator Ministr
o

Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 1
9
/
0
2/202
5
, DJe de
2
6
/
0
2/202
5
).

Não obstante a tal entendimento consolidado pela eminente Corte Superior,
averiguo a
interposição
de Recurso em Sentido Estrito
(id: 63799224)
, onde deve ser sanadas com a devida formalidade
ao processo legal
supostas ilegalidade
s
arguidas
pelo impetrante, as quais não são cabíveis,
em regra,
nessa presente via recursal
sumária
, conforme salientado em julgado supracitado.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)